Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO. TEMA 28 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996.

II. O Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em repercussão geral (Tema 28 do STF), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

III. A decisão recorrida acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, condicionando o pagamento da parcela incontroversa à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de prescrição.

IV. No presente caso concreto, não existe parcela incontroversa até o momento. A parte autora aponta que a controvérsia é caracterizada pela juntada de memória de cálculo pelo Distrito Federal com os valores que entende devidos. Mas os cálculos do ente federativo foram juntados para fundamentar pedido subsidiário, qual seja, o pagamento de valores caso não se reconhecesse alegada prescrição da pretensão executiva. Logo, ainda existe discussão acerca da prescrição da pretensão autoral, que só seria solucionada após a preclusão da decisão que a afastou.

V. Considerando que apenas na decisão, ora impugnada, o r. Juízo de origem afastou a alegação de prescrição, correto o entendimento no sentido de que somente após preclusa a questão surgiria eventual parcela incontroversa. Portanto, adequado esperar a respectiva preclusão para prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos.

VI. Agravo de instrumento desprovido.